Tribunal: TJMT
Processo: 1009761-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009761-60.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EMERSON MENDES DA SILVA, ANA PAULA BARAUNA DE MERCE
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Sarah Giselle Reis Francisco dos Santos, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Aduz o impetrante que a paciente foi condenada à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.570 (mil quinhentos e setenta) dias-multa, e que a autoridade coatora, à míngua de fundamentação concreta, denegou à paciente o direito de recorrer em liberdade.
Alega ainda que, por possuir uma filha menor de 12 (doze) anos, a sua custódia deve ser revogada, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou substituída pela prisão domiciliar, nos termos do art. 4o da Recomendação n. 62 do CNJ, bem como da Resolução n. 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e do habeas corpus coletivo n. 143.641, concedido pelo STF.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, anoto que a paciente permaneceu presa durante toda a instrução processual, desde a decretação da prisão preventiva em 16-10-2018.
Verifico, ainda, que a 1a Câmara Criminal deste Sodalício, em 22-10-2019 e 18-12-2019, julgou outras duas ações mandamentais impetradas em favor da paciente – referente aos mesmos fatos delituosos –, de minha relatoria, as quais foram denegadas por unanimidade, assim ementadas:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – IMPERTINÊNCIA – MENOR SOB OS CUIDADOS DO SEU GENITOR – MEDIDA ADEQUADA – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – INAPLICABILIDADE DO NOVO ENTENDIMENTO DO STF – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime ante a elevada quantidade de droga apreendida – mais de 200 kg de maconha.
Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.
Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar sustentado em argumento vago, não comprovado nos autos, da imprescindibilidade do cuidado materno.
Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, riscos à sua filha menor, impõe-se a manutenção da custódia para resguardar a proteção integral da criança (HC n. 1013819-43.2019.8.11.0000).
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – NÃO CONHECIMENTO DESSA PARTE DO WRIT – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SÚMULA N. 52 DO STJ – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não cabe rediscussão de matérias já denegadas por este Tribunal, quando evidenciada a mera reiteração de pedidos, sem novos fundamentos de fato ou de direito.
Tendo a persecução penal transcorrido em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, e encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ (HC n. 1018358-52.2019.8.11.0000).
Dito isso, a decisão vergastada, no que tange à negativa do direito de recorrer em liberdade, encontra-se assim fundamentada, verbis:
“Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, § 2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.
Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO a condenada o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e evitar reiteração delituosa, destacando que a condenada respondeu toda a instrução encarcerada, revelando no mínimo incompatível sua soltura mesmo a uma pena definitiva de mais de onze anos de reclusão.
Indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar feito pela defesa no complemento de seus memoriais finais às fls. 368/380, pelos próprios fundamentos da r. decisão de fls. 304/308, ressaltando que o relatório psicossocial de fl. 209 destacou que: “Os avós paternos e maternos são presentes na educação da criança (...)” que a criança: “atualmente está matriculada no 2° ano do Ensino Fundamental na cidade onde reside com o genitor, e que leva e busca na escola é a madrasta (...)”.
Ademais, o pedido de substituição da prisão preventiva em domiciliar foi objeto de impugnação em dois “Habeas Corpus” (HC n°. 1013819-43.2019.8.11.0000 e HC n°. 1018358-52.2019.8.11.0000) e ambas as oportunidades, foi denegada a ordem por não haver demonstrado a defesa a imprescindibilidade do cuidado materno” (id. 41413960).
Ao contrário do que alega o impetrante, a autoridade coatora, não concedeu à paciente o direito de recorrer em liberdade pelo fato dela ter sido condenada em regime fechado e ter permanecido segregada durante toda a instrução processual, mas em razão de se conservarem hígidos os motivos autorizadores da prisão cautelar.
Estes argumentos, também utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, teve a sua legalidade reconhecida, por esta Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1013819-43.2019.8.11.0000, cuja ementa está acima transcrita.
Para melhor elucidação trago à lume os supracitados fundamentos da custódia preventiva:
“[...] Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo de Constatação n. 3.14.2019.51563-01, que constatou a apreensão de 271 porções em formato de tablete de maconha.
Não se pode desconsiderar que as provas carreadas para os autos, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração que um dos crimes, em tese, cometido pela indiciada é daqueles assemelhados a hediondo, além da quantidade significativa de substâncias apreendidas.
Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, parece claro que, no presente feito, e no que se refere à indiciada, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a ela.
“[...] Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva e prisão domiciliar, passo à análise.
É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.
Analisando os autos, verifico que já foram suficientemente examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, inexistindo qualquer fato novo hábil a ensejar a revogação da constrição cautelar ou mesmo viabilizar a concessão das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de exorbitante quantidade de drogas (mais de 200 kg de Maconha), fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva, conforme já sumulado pelo E. TJ/MT:
Enunciado 25: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Ademais, ainda que presentes predicados pessoais favoráveis, tais condições, por si só, não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado 43 do TJ/MT).
Sabe-se que o tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social.
Assim, havendo indícios da prática do crime de tráfico de entorpecentes, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.
[...] Com relação ao pedido conversão da prisão preventiva em domiciliar requerido pela ré SARAH GISELE, tenho comigo que não pode ser deferido sem antes ser elaborado o estudo social.
[...] No presente caso, conquanto a defesa sustente que a prisão preventiva é medida desproporcional ao caso, é certo que, conforme já dito, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade de maconha, a qual era, em tese, transportada pela requerente e a corré, em conluio associativo, entre estados da Federação, fatores que, consoante a jurisprudência do TJ/MT, justificam a medida extrema.
Por outro lado, embora a defesa de SARAH GISELE tenha comprovado que ela é genitora de uma menor de 08 anos de idade, destacando, ainda, que os avós maternos não possuem condições de arcar com os cuidados da criança, verifica-se que nada foi mencionado quanto ao pai da infante ou com quem atualmente encontra-se acolhida.
Somado a isso, após consulta “ex officio” ao sistema Sinesp, consta como domicílio da menor M.D.S.D o mesmo município do seu genitor (Campo Grande/MT), divergindo, pois, do endereço informado pela sua defesa (Várzea Grande/MT), bem como dos endereços fornecidos pela ré na fase inquisitiva.
Ademais, como bem destacou o “Parquet”, causa estranheza o fato da acusada SARAH não estar exercendo os cuidados da sua filha por ocasião da viagem e abordagem policial, isto é, quando trafegando em rodovia federal, vindo do estado do Mato Grosso do Sul com mais de 200 kg de maconha.
Logo, conquanto de maneira sucinta, em princípio, a manutenção da prisão cautelar da paciente está fundamentada, razão pela qual não há falar, nesta quadra processual, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da medida de urgência vindicada.
Se não há alteração fática, mostra-se injustificável “deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva” (STJ, RHC no 53.480/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014).
Depois, “não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva” (HC 338.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 18/12/2015).
Destarte, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na gravidade concreta da conduta da ré –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque a paciente permaneceu segregada no curso na ação penal:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...] (TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).
Por fim, no que tange ao pleito de prisão domiciliar, a orientação do STF, exposta no julgamento do HC no 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.
Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que a acusada possui uma filha de 8 (oito) anos de idade.
Todavia, a criança está sob os cuidados do seu genitor desde o dia 19-1-2019 – há mais de um ano e três meses –, o qual, ao que tudo indica, tem suprido, satisfatoriamente, todas as necessidades da menor.
A propósito, ainda que o impetrante alegue que “a criança estava sob os cuidados do pai, porém o mesmo não tem estrutura familiar para arcar com a educação da menor”, tal circunstância não ficou comprovada nos autos, já que a declaração por ele assinada em nenhum momento corrobora tal assertiva.
De mais a mais, ainda que o genitor não estivesse suprindo as necessidades da menor, consoante se extrai da sentença condenatória, “os avós paternos e maternos são presentes na educação da criança”.
Desse modo, concluo não haver razoabilidade na fundamentação impetrada a ponto de autorizar a suspensão, em sede liminar, da ordem de prisão.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.